Tribunal: TJES
Processo: 5023690-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023690-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO A. NOVAES
RECORRIDO: ALMERINDA DEMUNER MORAIS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que a Autora afirma que é proprietária de veículo utilizado pelo Requerente Jean. Aduzem que, em dezembro/2021, contrataram os serviços do Requerido para reparar o motor do veículo, pelo preço de R$9.491,00, tendo pago integralmente o valor. Aponta que o serviço foi prestado com defeito, voltando o veículo a apresentar o mesmo defeito por diversas vezes e que em uma delas teve custo com guincho de R$400,00. Relata que usa o veículo para frete, tendo incorrido em custo de R$3.980,00 para realizar o serviço. Requer a restituição de R$9.371,00 e indenização por dano moral de R$5.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em contestação, o Requerido suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, sob a alegação de que o Autor não retornou à oficina após a entrega do veículo. Suscita a preliminar de incompetência deste Juízo em razão da necessidade de produção de prova pericial. Suscita a prejudicial de mérito de decadência, pois o veículo foi entregue em 13/04/2022, já tendo decorrido o prazo de 90 dias.

Em sede de

sentença (ID 6220993) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e a prejudicial de mérito e, no núcleo do mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir aos Autores o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), já considerando o desconto concedido pela Requerida, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar exclusivamente o Autor Jean no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6221011),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6221015). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, através do depoimento da testemunha Nilson, de ID 21417271, que relatou que poucos dias após o recorrido receber o veículo da oficina da parte Recorrente, este veículo apresentou o mesmo problema na junta do cabeçote do motor, problema esse que deveria ter sido reparado pela Requerida.

Destarte, de acordo com o referido depoimento testemunhal, foi realizado novamente o serviço, pois as peças eram antigas e estavam repletas de problema, tendo sido necessário todo o reparo, restando configurada a falha na prestação dos serviços da recorrente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que além dos danos materiais, os danos morais também restaram caracterizados. Pois, a parte Requerente, ora recorrida, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, especialmente a liberdade financeira e a propriedade, pois ficaram impedidos de usar o veículo por longo período sem que esse fosse consertado.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, com relação ao dano material, também entendo que este deve ser mantido no montante de R$9.000,00 reais. De modo a ressarcir o prejuízo material sofrido integralmente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)